Tribunal: STF
Processo: ARE 1278437
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 5, fl. 28):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. INSS. REVISÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 58 DA ADCT. EMBARGOS À EXECUÇÃO. O acolhimento do pedido rescisório exige a configuração de algumas das hipóteses legais. Pressupostos do art. 966, IV e V não caracterizados. A violação a disposição de lei deve ser direta e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica (STJ-2ª Seção, AR 720-El, Min. Nancy Andrighi). Igualmente, não se mostra possível a rediscussão da matéria de mérito do processo de conhecimento. Ação rescisória julgada improcedente.”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 5, fls. 37-49):
    “Como bem sinalado na sentença prolatada nos autos dos embargos à execução (fls. 55/59), o dispositivo sentencial do processo de conhecimento não fixou qualquer período para conversão do benefício em salários mínimos, sendo impossível essa fixação através da presente ação.
    Deveria o INSS ter apelado da sentença prolatada no processo de conhecimento (fls. 323/328), o que não o fez.
    Cabe ser esclarecido que o autor da ação previdenciária trouxe o pedido para o benefício ser reajustado e pago conforme a variação do salário mínimo, como fora feito no seu início. Não existiu a referência à limitação a determinado período de tempo. E exatamente este pedido foi julgado procedente pela sentença na fase de conhecimento.
    Assim, o pedido da execução não extrapolou o julgado, nem se mostrou excessivo. Significa que a execução observou a sentença prolatada, devendo ser valorizado o trânsito em julgado. Por esse motivo, os embargos à execução opostos pelo INSS não foram acolhidos.
    Nesse contexto, não prospera o pedido rescisório com o objetivo de reapreciação de questão já apreciada no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    […]
    No concreto, não houve a demonstração de ofensa à coisa julgada ou de violação de norma jurídica. 
    […]
    Assim, não deve ser acolhida a tese de violação a dispositivo legal, já que a discussão se dá em torno do reexame sobre os fatos da causa e da prova, os quais já foram apreciados e valorados no Acórdão. 
    […] 
    Acolher a pretensão de reanalisar o mérito, no caso concreto, é violar princípio da segurança jurídica da coisa julgada, o que se mostra inadmissível, uma vez que não estão presentes as hipóteses legais de acolhimento do pedido rescisório (CPC, art. 966).”. 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 5, fl. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 7º, IV, da Constituição Federal, e 58 do ADCT, aduzindo que (a) “o título formado no processo de conhecimento não determinara, na verdade, a vinculação da renda do benefício do recorrido ao salário mínimo fora dos termos do artigo 58 do ADCT” (Vol. 5, fl. 87); e (b) a vinculação da renda do benefício ao salário mínimo, para além do período determinado no art. 58, do ADCT, viola o artigo 7º, IV, da CF/88 no ponto em que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 5, fl. 81):
    “O caso concreto trata de uma decisão que se nega a reconhecer violação manifesta de norma jurídica em acórdão que autorizou a vinculação da renda de benefício previdenciário ao salário mínimo, contrariando frontalmente a Constituição Federal e a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, caracterizando a existência de relevante questão dos pontos de vista econômico e jurídico.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) não há ofensa direta a Constituição; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 6, fls. 26-28).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 6, fl. 44).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Ação Rescisória que visa a desconstituir julgado que reputou improcedentes os embargos à execução opostos em ação de revisão de benefício acidentário. O recorrente sustenta que é inconstitucional a vinculação da renda do benefício do recorrido ao salário mínimo, fora dos termos do artigo 58 do ADCT.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente